Tribunal: STF
Processo: HC 264871
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cesar Ramos da Costa, em favor de Marilza Serique dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos ED no AgRg no Recurso Especial n. 2112740/PA, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PARCIAL ACOLHIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, mantendo a condenação dos embargantes por crime de tortura, com penas fixadas em 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. 



    2. Os embargantes alegam omissão quanto à fixação do regime inicial fechado e às condições pessoais de cada um, além de apontarem reformatio in pejus na decisão agravada, que teria aplicado duas agravantes previstas no art. 61, II, "a" e "f", do Código Penal, quando deveria ter sido mantida apenas a da alínea "a". 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão quanto à fundamentação do regime inicial fechado e às condições pessoais dos embargantes; e (ii) saber se a aplicação de duas agravantes na dosimetria da pena configurou reformatio in pejus, exigindo a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal reconheceu que houve erro na aplicação das agravantes na segunda fase da dosimetria, devendo ser mantida apenas a prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal. 



    5. As penas foram ajustadas na segunda fase, com a exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, resultando em penas definitivas de 4 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão. 



    6. O regime inicial fechado foi mantido, considerando as circunstâncias judiciais negativas concretamente demonstradas, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.” (eDOC 20)



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997). (eDOC 3).



    O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para reduzir a pena ao patamar de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. (eDOC 6). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 7).



    Os Embargos de Declaração opostos pela defesa foram acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal e fixar a pena em 4 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão. (eDOC 20).



    Nesta Corte, afirma que o regime inicial para o cumprimento da pena deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena.



    Destaca que a existência de circunstâncias judiciais negativas não é fundamentação idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso.



    Por fim, enfatiza que a paciente tem 73 anos de idade e “luta contra um tumor cerebral diagnosticado no ano de 2022, já tendo se submetido a uma cirurgia para sua retirada.” (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo TJ/PA, ao realizar a individualização da pena da paciente e corréus.



    “Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da individualização da pena em relação a todos os apelantes. 



    Culpabilidade. O nível de censurabilidade da conduta dos recorrentes mostra-se elevado. 



    A extrema frieza emocional dos apelantes ao premeditar a conduta, valendo-se do vínculo de confiança existente para atrair a vítima até a casa de SAROM e JUSCELINO com o fito de lhe torturar, são elementos que contribuem para a inversão da polaridade da circunstância. 



    Ademais, a variedade de meios de tortura utilizados na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade. (negativa); 



    Antecedentes. Não há notícias de condenação transitada em julgado que lhe desfavoreça. (neutra); 



    Conduta social. São dados inerentes aos apelados que em nada se relacionam ao fato por eles praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor. (neutra); 



    Personalidade. Trata-se do retrato psíquico dos agentes, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem. (neutra);



    Motivos do crime. não desbordam do ilícito praticado, nada a valorar. (neutra); 



    Circunstância do crime. São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito da presença do filho da ofendida no local onde perpetradas as agressões, ao menos no início da conduta, nada inibiu a prática delitiva dos apelantes em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa. 



    Além disso, indispensável fazer menção ao tempo decorrido entre o início e o término do crime, que se prolongou por aproximadamente mais de uma hora. (negativa); 



    Consequências do crime. Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são nitidamente desfavoráveis, pois a vítima teve seus longos cabelos cortados, sua imagem veiculada em matérias jornalísticas de grande amplitude, além de causar impacto negativo na comunidade, que elaborou um manifesto em repúdio a prática delituosa. 



    Extrai-se porquanto, que extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso. (negativa); 



    Comportamento da vítima. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso, se aplicando os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça (neutra). 



    Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a pena base fixada na origem, 5 (cinco) anos de reclusão.



    Na segunda fase, deve incidir a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do Código Penal[5] a ser considerada.



    Fixo, portanto, a pena intermediária nos mesmos 6 (seis) anos de reclusão fixados pelo Juízo de primeiro grau. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão.” (eDOC 4, p. 29-31)



    Em que pese as razões do impetrante, verifico que o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a existência de uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. ART. 59 DO CP. ORDEM DENEGADA”. (HC 107.654, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2011)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente